Tribunal: TJMT
Processo: 1023164-46.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023164-46.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[AMANDA GARCINO BILLIG - CPF: 061.118.611-07 (RECORRENTE), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), KEYLA KESIA PEREIRA - CPF: 703.712.391-92 (ADVOGADO), LINDOMAR SOARES DE LIMA - CPF: 179.985.158-30 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. PRÉVIA COMUNICAÇÃO NÃO COMPROVADA. DIFERENÇA DE TREZE HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Por força da responsabilidade objetiva e solidária estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor, resta configurada a falha na prestação do serviço, vez que não foi comprovada a comunicação prévia da alteração de voo.

2.

O atraso/cancelamento injustificado do transporte aéreo, sem a prévia comunicação, enseja a reparação por danos morais devido aos transtornos sofridos pela parte consumidora, notadamente o descumprimento das obrigações contratadas, o elastério temporal e a ausência da assistência devida.

3.

Danos materiais não comprovados.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença de improcedência.

Nas razões recursais, a parte defende o desacerto da decisão sob o realce de que “
se analisarmos o ID 128901328 - Petição inicial (fls. 02), veremos que fora juntado o cartão de embarque do dia 21 de agosto de 2023, partindo de Sinop/MTás04:25 com destino a Maceio/AL e previsão de chegada as 11:20.

[...] em sua contestação a embargada, junta comprovante que a autora embarcou novo o no dia 21 de agosto de 2023, ás 15:30, como seria possível a autora estar em dois voos diferentes no mesmo dia? Ainda mais partindo da cidade de Sinop/MT quando já deveria estar em Maceió. Com os documentos já juntado nos autos é nítido que houve o cancelamento de voo o qual acarretou um atraso de mais de 11 horas”.

Por isso, requer a condenação da empresa a título de danos materiais (R$ 300,00 - referente a hotel) e morais.

Contrarrazões ofertadas.

Na decisão de Id. 221670681, houve a determinação para a parte autora/recorrente apresentar documentos aptos a comprovar o benefício da gratuidade da justiça.

Manifestação juntada tempestivamente no Id. 225489168.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1023164-46.2023.8.11.0015

Polo Ativo

AMANDA GARCINO BILLIG

Polo Passivo

TAM LINHAS AEREAS S/A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Concessão da gratuidade da justiça
. Com base no enunciado 166/FONAJE, o juízo
a quo
deferiu o pleito de gratuidade da justiça.

Nesta sede, por estar parcialmente inacessível os documentos juntados a título de comprovação do benefício, foi determinada a intimação da parte recorrente para a efetiva comprovação.

Em complemento a CTPS juntada, sem registro ativo, junta extratos bancários e documentos médicos quanto ao estado gravídico. Informa que não possui renda fixa, e, por ser uma gravidez de risco, atualmente enfrenta dificuldades na realização de diárias.

Tendo em vista a hipossuficiência financeira afirmada por pessoa natural, os documentos que a acompanham e a ausência de prova em contrário, deve ser mantido o benefício deferido na origem, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Mérito recursal
. Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso.

Os lindes consistem em analisar se a falha na prestação do serviço oriunda de cancelamento do voo.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Tratam-se os autos de RECLAMAÇÃO CÍVEL ajuizada por AMANDA GARCINO BILLIG em face de TAM LINHAS AÉREAS S.A. (Id. 128901328).

Alega a Parte autora que adquiriu da Reclamada passagens aéreas para o itinerário Sinop/MT a Maceió/AL, cuja viagem estava prevista para ocorrer em 21.08.2023, com saída às 04h25min e chegada ao destino final às 11h20min. Aduz que o voo atrasou e, por isso, teve que arcar com os custos de alimentação, locomoção e hotel sem qualquer ajuda da Reclamada.

Postula a Parte Autora indenização por danos morais.

Citada, a Reclamada apresentou contestação no Id. 136410691.

Pois bem. A jurisprudência tem entendido que, em regra, os atrasos ou cancelamentos de voos inferiores a 04 horas é mero dissabor e não dá ensejo à compensação por danos morais:

[...]

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contido na petição inicial, e, em consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

[...]”

Vinga a pretensão recursal.

O juízo
a quo
estabeleceu o julgamento de improcedência sob a assertiva de que não há como verificar o período de atraso.

Contudo, da análise dos documentos juntados constata-se que:

a) voo inicial estava programado para chegada às 11h20 do dia 21/08/2023:

.

b) No entanto, a própria recorrida junta na contestação
print
do voo efetivamente realizado pela parte requerente/recorrente, tendo chegado ao destino às 00h08 do dia 21/08/2023, ou seja, cerca de 13 (treze) horas de diferença do horário originalmente contratado (dois trechos).

.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo de direito (art. 373, CPC).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (art. 6o, VIII, do CDC) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Por esses contornos, a suposta notificação do consumidor não está devidamente demonstrada e sequer retira a verossimilhança das alegações iniciais.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva e solidária quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio, de modo que o fortuito interno não elide a responsabilidade do fornecedor. Isso porque as companhias aéreas devem adotar medidas preventivas para evitar atrasos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte.

Portanto, há que ser reconhecida a falha na prestação do serviço.

No campo dos danos morais, as circunstâncias ocorridas extrapolam as raias do tolerável e com potencial para ingressar nos direitos da personalidade,

decorrente da prestação defeituosa do serviço, que culminou em uma diferença de cerca de 13 (treze) horas do horário originalmente contratado, e a ausência de assistência.

O prejuízo do consumidor decorre do ferimento de seu status – conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participante da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Se não se pode falar em dano moral puro na seara do atraso/cancelamento de voo, por outro lado, a situação danosa do consumidor que permanece horas no aeroporto, que perde o voo, que tem seu itinerário injustificadamente alterado, não pode ser desprezada. A ação prolongada do atraso acarreta danos a serem experimentados pelo consumidor que desbordam, sobremaneira, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento do contrato, sentimento de impotência e o elastério temporal, quadro esse com potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Avulta-se, no caso em apreço, a ausência de prova da assistência, nos termos do que determina a legislação setorial.

Desse modo, se o transportador não comprovar caso fortuito ou força maior (art. 256, § 1o, II c/c § 3o, e incisos, Lei 7.565/86), e, aliado à verificação do prejuízo, patente será a obrigação de indenizar, como se afigura a hipótese em exame.

Preenchidos, assim, os elementos da responsabilidade civil travada nestes autos: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

Sob esse raciocínio:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DO VOO INICIALMENTE CONTRATADO. ANTECIPAÇÃO DO HORÁRIO DE EMBARQUE EM APROXIMADAMENTE 16 (DEZESSEIS) HORAS. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA COMUNICAÇÃO PRÉVIA NO PRAZO LEGAL DE 72 HORAS DE ANTECEDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO 400 DA ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A Recorrida baseia suas alegações em telas sistêmicas, que desacompanhada de outros elementos probatórios, não se mostra suficientes para comprovar a inexistência dos atos causadores dos prejuízos experimentados pela autora da ação, quais sejam, a antecipação injustificada do voo originalmente contratado e a negligência na comunicação deste fato à Recorrente.

Inexistente a prova de que a comunicação da alteração do voo se deu com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas da viagem, tem-se constatada a falha na prestação do serviço e desobediência ao prazo legal previsto no artigo 12 da Resolução 400 da ANAC.

In casu, verifica-se que o prejuízo extrapatrimonial ficou demonstrado nos autos, dado que a modificação inesperada do horário de voo evidentemente transbordou a esfera do mero aborrecimento ao implicar na preocupação da Recorrente com a alteração de seus planos e a perda de um dia de estudo, somados à ansiedade, frustração e cansaço decorrentes da viagem de madrugada (contra a sua vontade), fatos que caracterizam abalo emocional indenizável economicamente.

Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença objurgada, condenando a companhia aérea reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros e correção monetária.

(N.U 1020257-40.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

No que se refere ao arbitramento do valor, a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Por essa parametrização, entendo pela fixação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra justa, razoável e adequada ao caso concreto. Não representa excesso nem dissocia da extensão do dano.

Relativo aos danos materiais, não há comprovação do dano alegado, qual seja, comprovante de pagamento de hotel ou qualquer documento que demonstre a data e o horário da suposta hospedagem, por isso, impõe-se a manutenção da improcedência neste capítulo.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais a fim de
CONDENAR
a empresa recorrida ao pagamento do valor de: a) R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024